Tribunal: TJSP
Processo: 1001040-19.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual c.c. indenizatória de danos morais. Danos materiais. Devolução de valores cujo desembolso restou devidamente comprovado. Ausência de comprovação de compensação dos cheques apresentados. Danos morais não configurados. Meros aborrecimentos. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001040-19.2019.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante JOVACI
CARNEIRO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALEX SILVA DE
OLIVEIRA SANTANA e SUELEN MARTINS RIBEIRO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-19.2019.8.26.0233 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001040-19.2019.8.26.0233 – Ibaté
Apelante: Jovaci Carneiro Santos
Apelados: Alex Silva de Oliveira Santana e Suelen Martins Ribeiro Santana
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43287)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de revisão contratual c.c. indenizatória de
danos morais. Danos materiais. Devolução de
valores cujo desembolso restou devidamente
comprovado. Ausência de comprovação de
compensação dos cheques apresentados. Danos
morais não configurados. Meros aborrecimentos.
Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 147/160) interposta por
Jovaci Carneiro Santos contra a sentença (fls. 121/122 e 144) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibaté, que julgou
parcialmente procedente a ação de revisão contratual c.c. indenizatória de
danos morais, ajuizada por ele contra Alex Silva de Oliveira Santana e Suelen
Martins Ribeiro Santana. Inconformado, discorre sobre os fatos e andamento
processual. Discute, em suma, sobre os danos materiais causados, alegando
que deve receber em restituição a quantia de R$ 64.127,00, conforme
documentos juntados. Ainda, afirma a ocorrência de danos morais
indenizáveis. Apoia-se em entendimentos doutrinários e na legislação
vigente. Postula o provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-19.2019.8.26.0233 -Voto no
3
Em síntese, o relatório.
A sentença, embora devidamente motivada, bem
como fundamentada, merece parcial modificação.
Pois bem.
O autor comprovou a transferência de R$ 1.000,00
(fls. 19), R$ 13.334,00 (fls. 132 e 135), R$ 23.334,00 (fls. 133 e 134) e R$
13.334,00 (fls. 18, 136 e 140) para as contas corrente e poupança da ré Suely,
valores que devem ser restituídos, totalizando a quantia de R$ 51.002,00
(cinquenta e um mil e dois reais).
Contudo, não restou demonstrado que os cheques
foram efetivamente compensados, não cabendo a restituição dos valores ali
discriminados.
Por fim, não é caso para a condenação de
indenização por danos morais.
Não se discute, e não há dúvidas de que o autor
tenha passado por transtornos.
Entretanto, esta E. Câmara tem por entendimento,
em casos análogos, que não havendo qualquer demonstração de uma suposta
exposição indevida do nome nos cadastros restritivos ou mesmo de abalo da
reputação e/ou do nome do autor perante a sociedade não há se falar em
indenização a título de danos morais, visto tratar-se de meros aborrecimentos.
O transtorno gerado para solucionar a questão é fato
que certamente causou aborrecimento, mas não pode ser utilizado como
justificativa para a concessão de indenização por danos morais.
Não obstante, dissabores, diferentemente de danos à
moral, são situações enfrentadas em diversas ocasiões do cotidiano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-19.2019.8.26.0233 -Voto no
4
Impossível imaginar que, por ter experimentado uma desavença contratual,
tenha o autor sofrido constrangimento perante terceiros.
Trata-se de um mero aborrecimento que, por vezes,
se apresenta em relações, mas é, de fato, insuficiente para margear
condenação a este título, sob pena de se tornar um precedente capaz de
acobertar enriquecimento ilícito, nas mais diversas aflições vividas no dia-a-
dia. Logo, não se há de falar em dano moral experimentado pelo autor.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
para determinar a restituição dos valores comprovadamente desembolsados,
nos termos deste acórdão, mais consectários legais, conforme definidos na
sentença combatida. O provimento parcial da apelação não implica em
modificação da sucumbência, subsistindo a condição dos réus, vencidos na
ação, sucumbindo a parte autora em mínima parte.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator